Tribunal: TJMT
Processo: 1052848-92.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052848-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN LTDA - CNPJ: 33.658.725/0001-20 (RECORRENTE), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), TARCISIO FERREIRA FRANCO - CPF: 807.234.971-68 (RECORRIDO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1052848-92.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: TARCISIO FERREIRA FRANCO.

RECORRIDO:
SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA APÓS REJEIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade de citação – Ar recebido por terceiro.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inadmissibilidade do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, o Recurso Cível aviado não transpôs o juízo de admissibilidade. Isto porque, a parte recorrente busca atacar decisão interlocutória, não decisão terminativa, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no ID nº 173333988,
in verbis:

DECISÃO

I –

Cuida-se de exceção de pré-executividade arguida por TARCISIO FERREIRA FRANCO em face da execução de título extrajudicial movida por SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN, alegando nulidade processual.

II –

A exceção de pré-executividade deve ser admitida apenas nos casos em que a matéria possa ser conhecida de ofício, ou seja, nas questões de ordem pública, naquelas que apontem nulidades ou noticiem o adimplemento da obrigação, oportunidade em que a matéria em análise pode ser defendida sem a necessidade de garantir o juízo, o que evita a medida constritiva judicial dos bens da parte executada.

Pois bem.

Inobstante as alegações exposadas, razão não assiste à parte executada.

Diferentemente do alegado, não há qualquer nulidade no presente feito.

Com efeito, inexiste nos autos qualquer ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, como quer fazer crer o executado.

Conforme se colhe do AR de id. 101531147, a carta de citação foi recebida no exato endereço indicado pelo devedor no contrato objeto da execução (id. 93297484).

O contrato foi celebrado na data de 20/01/2021, o que de pronto afasta a alegação de que desde o ano de 2016 o devedor residia em endereço distinto do qual foi recebida a citação. Acompanha ainda o contrato, documentos pessoais do devedor, bem como comprovante de endereço que apontada como residência o endereço em que ocorrida a citação, conforme se vê da documentação juntada em id. 93297484.

Ademais, o ato se deu em observância ao que estabelece o Enunciado 5 do FONAJE: ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

Assim, não há que se falar em nulidade de citação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. CARTA AR ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO DEMANDADO, SENDO RECEBIDA POR PESSOA IDENTIFICADA. ENUNCIADO 5 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO." (Recurso Cível Nº 71007337231, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 13/12/2017).

Ora, se o endereço indicado no contrato celebrado entre a exequente e o executado não fosse o correto, incumbia ao devedor apresentar prova contundente de que não se residia naquele endereço à época da realização do ato judicial. Contudo, o executado limitou-se a apresentar faturas, as quais por si só não comprovam que residia em endereço diverso do por ele indicado no ato da celebração do Contrato Particular de Prestação de Serviços.

Deste modo, verifico que os atos procedimentais expedidos não padecem de nenhuma mácula a justificar qualquer nulidade.

III –

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida em id. 112595982.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito”

Logo, tenho que reconhecer a inadequação da via eleita pela parte recorrente, notadamente, diante da ausência de previsão legal de recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas no rito especializado e, por conseguinte, inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos no caso dos autos.

Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais:

Ementa:

RECURSO

INOMINADO
. INSURGÊNCIA
CONTRA

DECISÃO
QUE DETERMINOU A DEGRAVAÇÃO DE PROVA COMPLEXA.
DECISÃO
DE NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA
. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.
(
Recurso
Cível Nº 71004417044, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 16/10/2013).

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA INADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A VIA ADEQUADA PARA POSTULAR A REFORMA OU CASSAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA É A RECLAMAÇÃO. 2. PRELIMINARMENTE, A DESPEITO DE O RECURSO INOMINADO TER SIDO RECEBIDO NO JUÍZO SINGULAR COMO RECLAMAÇÃO, ANALISO NOVAMENTE OS PRESSUPOSTOS DE SUA ADMISSIBILIDADE, EIS QUE SE CUIDA DE QUESTÃO DE NATUREZA PÚBLICA, PODENDO SER CONHECIDA A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO PELO JULGADOR. 3. A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS PRESSUPÕE A OBSERVÂNCIA DE CERTOS REQUISITOS, DENTRE ELES A INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DO REMÉDIO PROCESSUAL. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-DF - DVJ: 0 DF , Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2010, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de Publicação: 30/11/2010, DJ-e Pág. 245).

Por tais motivos, nego seguimento ao Recurso Cível interposto, por se tratar de insurgência contra decisão de natureza interlocutória.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023